Tribunal: STF
Processo: ARE 1406153
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado: (eDOC 19, pp. 1/2)



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PRINCESA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. TESES DE ILIQUIDEZ E NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO QUE PODE SER OBTIDO ATRAVÉS DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO E, PORTANTO, DE QUE NÃO PODERIA PAGAR A RUBRICA. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO ÀQUELES SERVIDORES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS: RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ABONO DE PERMANÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA - INACOLHIMENTO - VALORES OBTIDOS POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO ACOMPANHADO DOS DEMONSTRATIVOS - IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO SUSTENTANDO A FALTA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - DESCABIMENTO - NÃO HÁ COMO SER INVOCADA A FALTA DE LEGISLAÇÃO PARA SUPRIMIR DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO ÀQUELES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA MAS OPTAM POR PERMANECER NA ATIVA (CF/88, ART. 40, § 19) - PRECEDENTE DO TJSC E DAS TURMAS RECURSAIS (TJSC, RI Nº 0301214- 50.2016.8.24.0065, DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, JUIZ DAVIDSON JAHN MELLO, J. EM 24.09.2020; RI N. 0300530-57.2018.8.24.0065, DE SÃO JOSÉ DO CEDRO. REL. JUIZ MARCO AURÉLIO GHISI MACHADO, J. 15.09.2020) - PREQUESTIONAMENTO - SUFICIENTE ANÁLISE DA MATÉRIA VENTILADA QUE PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS - SENTENÇA IRRETOCÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. "'NÃO É ILÍQUIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA POR SOMA QUE, PARA EXECUÇÃO, FICA NA PENDÊNCIA DA ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS SIMPLES, ACOMPANHADOS DO RESPECTIVO DEMONSTRATIVO' (JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR, IN MANUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS E FEDERAIS, SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, 2006, P. 250)" (TJSC, RI Nº 0302517-69.2018.8.24.0020, JUÍZA ANA LIA MOURA LISBOA CARNEIRO, J. EM 23.04.19)."SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL, NA FORMA DO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO ASSEGURADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE MANDADO DE INJUNÇÃO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA AO COMPLETAR OS REQUISITOS PARA A ALUDIDA MODALIDADE DE INATIVAÇÃO. VERBA DEVIDA. TESE ASSENTADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. "É LEGÍTIMO O PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO SERVIDOR PÚBLICO QUE OPTE POR PERMANECER EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL (ART. 40, § 4º, DA CARTA MAGNA)." (AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 954.408/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 14.04.2016)." (TJSC, APELAÇÃO N. 0326189-39.2014.8.24.0023, DA CAPITAL, DES. RONEI DANIELLI, J. EM 26.11.2019) (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0301156-13.2017.8.24.0065, DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, REL. LUIS FRANCISCO DELPIZZO MIRANDA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 15-10-2020). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 22, p. 9):



    “O acórdão recorrido, data venia, merece ser reformado, eis que, determinando a implantação do abono de permanência, o fez em contrariedade ao art. 37 (princípio da legalidade) previsto na Constituição Federal, aplicando equivocadamente as regras do regime próprio de previdência social, aos segurados do regime geral de previdência social”.



    A Presidência da 2ª Turma Recursal de Florianópolis inadmitiu o recurso extraordinário ante incidência dos óbices das súmulas 282, 284, 356 e 636 do STF, bem como concluiu ser inaplicável ao caso o Tema 888 de repercussão geral (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a questão referente à violação ao art. 37, caput, da Constituição da República não foi objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos declaratórios. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Ademais, no que concerne ao abono de permanência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição da República. O acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Do exposto, verifica-se que o acórdão vergastado está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente